Tribunal: TJBA
Processo: 8046417-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046417-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILTON MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, no posto de 1º Sargento, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia. O impetrante postula a concessão da segurança para determinar sua imediata promoção ao posto de 1º Tenente PM e a consequente reclassificação de seus proventos de inatividade com base no soldo de Capitão PM, sob a alegação de omissão da Administração Pública em promovê-lo durante o serviço ativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração do posto de 1º Tenente PM, possui direito líquido e certo à promoção efetiva para este posto e ao consequente recálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada na omissão administrativa contínua relativa ao pagamento de proventos supostamente a menor, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ.

4. O art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) assegura ao militar com mais de 30 anos de serviço o direito à percepção de proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior. Trata-se de benefício de natureza estritamente pecuniária, não conferindo o direito à promoção automática ou efetiva para o posto cujos vencimentos servem de base de cálculo.

5. A promoção na carreira militar é ato administrativo complexo e vinculado, que exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos legais e regulamentares (art. 137 da Lei nº 7.990/2001), não decorrendo do mero transcurso do tempo ou da passagem para a inatividade. Para a promoção ao posto de 1º Tenente PM (Quadro de Oficiais Auxiliares), é indispensável a aprovação prévia em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito não comprovado pelo impetrante.

6. A ausência de prova pré-constituída do preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção pleiteada afasta a liquidez e certeza do direito invocado na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. O benefício previsto no art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 tem natureza estritamente remuneratória, não garantindo ao policial militar inativo o direito à promoção efetiva ao posto ou graduação cujos vencimentos servem de base para o cálculo de seus proventos. 2. A promoção na carreira militar exige o preenchimento de todos os requisitos legais específicos, cuja ausência de comprovação de plano inviabiliza a concessão de mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 92, III, 126, 137 e 164; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmulas Vinculantes nº 37 e 43; TJBA, MS nº 80400025520238050000 e MS nº 80484837020248050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA